Tribunal: STF
Processo: ARE 1255725
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão de isenção de cobrança de tarifa (ou preço público) pelo uso de faixa de domínio em rodovia administrada pela apelada – Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Possibilidade da cobrança reconhecida em sede de agravo de instrumento (autos nº 2116465- -73.2014.8.26.0000) interposto pela apelada, julgado por esta C. 3ª Câmara de Direito Público, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada material quanto a matéria, diante de demanda idêntica (Ação Declaratória nº 928/2003 – Apelação nº 0104905-86.2005.8.26.0000 (nº antigo 410.071-5/6-00), em que foi reconhecida a obrigação da apelante de pagar à apelada pelo uso da faixa de domínio – Acórdão transitado em julgado, sem qualquer insurgência da apelante, especialmente acerca da identidade de partes, por se tratarem de empresas do mesmo grupo econômico – Apelante, que, inclusive, instada pelo juízo ‘a quo’ a se manifestar acerca do reconhecimento da coisa julgada, manteve-se inerte – Impossibilidade de se rediscutir a matéria nesta seara recursal – Ocorrência de preclusão consumativa, nos termos do artigo 473 do Código de Processo Civil (Lei nº 5.869, de 11/01/1.973) – Limite objetivo da coisa julgada que abarca a parte dispositiva da sentença proferida na ação declaratória (autos nº 928/2003, confirmada pelo v. acórdão proferido na apelação nº 0104905-86.2005.8.26.0000 ou nº antigo 410.071-5/6-00) – Novos fundamentos que não permitem o reexame do mérito da pretensão – Inteligência do artigo 474 do Código de Processo Civil de 1.973 (Lei nº 5.869, de 11/01/1.973) – Tema nº 261 do E. STF (Recurso Extraordinário nº 581.947-RO) não se aplica ao caso em comento, mas sim a demandas que envolvam a cobrança pelo Município e não por empresas de direito privado, de tributo pelo uso do solo urbano – Honorários advocatícios – Valor fixado de forma exorbitante, merecendo ser reduzido, consideradas as diretrizes traçadas no artigo 20, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil (Lei nº 5.869, de 11/01/1.973) – Apelação conhecida em parte, e, na parte conhecida, parcialmente provida, apenas para reduzir a verba honorária para R$ 1.000,00 (um mil reais).” 
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Impende registrar, desde logo, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido  pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário, cujo processamento foi corretamente denegado na origem.
    É que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil e Código Civil), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Convém observar, ainda, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático- -probatórios:
    “Cumpre observar que a questão acerca da identidade de partes nas ações ajuizadas pela CPFL-Piratininga e a CPFL-Paulista, empresas do mesmo grupo econômico, não foi objeto de insurgência da apelante no momento oportuno. A matéria foi apreciada no v. acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento nº 2116465- -73.2014.8.26.0000, julgado por esta C. 3ª Câmara de Direito Público que, entendendo tratar-se de ações idênticas, ou seja, ajuizadas pelas mesmas partes, com mesmo pedido e causa de pedir, reconheceu a coisa julgada material em decorrência do Acórdão prolatado nos autos da Apelação nº 0104905-86.2005.8.26.0000 (nº antigo 410.071-5/6-00). Aliás, até mesmo quando instada pelo MM. Juiz ‘a quo’ a se manifestar acerca do reconhecimento da coisa julgada por esta 3ª C. Câmara de Direito Público, a apelante, manteve-se inerte (fls. 1070 e 1074).
    O Código de Processo Civil (Lei nº 5.869, 11/01/1.973) veda nova discussão sobre questões já decididas, em razão da preclusão, dispondo: 
    …..................................................................................................
    Com efeito, nesta fase não é mais cabível verificar se plausíveis e juridicamente possível os argumentos que motivaram considerar a identidade de partes nas ações ajuizadas pela CPFL-Piratininga e a CPFL-Paulista, empresas do mesmo grupo econômico, e que ensejou o reconhecimento da coisa julgada quanto a obrigação da apelante de pagar à apelada pelo uso da faixa de domínio. 
    Ademais, não subsiste a tese da apelante de que o limite objetivo da coisa julgada não pode abranger a cobrança de tarifa pelo uso da rodovia (estrada), uma vez que se trata de bem público de uso comum do povo, de acordo com o artigo 99, inciso I, do Código Civil, na medida em que a exigibilidade da cobrança da tarifa pelo uso da faixa de domínio da rodovia objeto da concessão, integrou a parte dispositiva do ‘decisum’ e está acobertada pela coisa julgada.”
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator